Tribunal: TJSP
Processo: 0001039-03.2014.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Indenização. Seguro habitacional. Vícios construtivos em imóveis populares para pessoas de baixa renda. Contratos celebrados em 2005. Caixa Econômica Federal compareceu nos autos demonstrando interesse, ressaltando a existência de apólice pública – ramo 66. Decisão do Pretório Excelso (Recurso Extraordinário no 827.996/PR – tema 1011) destacando que é da Justiça Federal a competência para

Ementa:
Indenização. Seguro habitacional. Vícios construtivos em imóveis populares para pessoas de baixa renda. Contratos celebrados em 2005. Caixa Econômica Federal compareceu nos autos demonstrando interesse, ressaltando a existência de apólice pública – ramo 66. Decisão do Pretório Excelso (Recurso Extraordinário no 827.996/PR – tema 1011) destacando que é da Justiça Federal a competência para processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atua em defesa do FCVS. Anulação da sentença, com a remessa dos autos para a Vara da Justiça Federal competente.